Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715189-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DELLEY COSTA ARAGAO IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a impetrante fará sustentação oral (ID 25934586). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular da impetrante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES